Tribunal: CARF
Processo: 12269.004233/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004233/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.000 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VIP MASTER DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
Não há necessidade de esgotamento das alegações suscitadas na impugnação
para a prolação de uma decisão de primeira instância válida, quando a decisão
veicular fundamentação suficiente para a solução do capítulo impugnado,
sendo decisão passível de reforma e não de anulação.
ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO
NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Segundo a distribuição do ônus probatório no processo administrativo, o Fisco
tem o dever de colacionar aos autos os elementos de prova constitutivos de seu
direito de crédito, cabendo ao sujeito passivo o ônus de trazer aos autos os
elementos de prova destinados a modificar ou extinguir a autuação.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSIDADE
DA
MULTA
E
DOS
JUROS
APLICADOS. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, falece competência ao
julgador para afastar a aplicação da lei (Súmula CARF no. 2).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004233/2008-85
Fl. 7162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei no. 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de Fora
que conferiu parcial provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu de fatos geradores apurados em folhas de pagamento,
rescisões de contrato de trabalho e livros diário e razão. Em relação aos contribuintes
individuais, os valores apurados foram extraídos da contabilidade, nas contas no 3310208,
3310209 e 3310101.
Nos presentes autos foram constituídas as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre os fatos geradores mencionados no parágrafo anterior.
A fiscalização utilizou-se de dois levantamentos, quais sejam:
 ND: remuneração dos segurados enquadrados no FPAS 655-0;
 NDG: remuneração dos segurados empregados no FPAS 515-0.
Intimado do lançamento, o recorrente impugnou-o, alegando, em breve síntese,
que:
 Alega que a infração teria decorrido de retificação de GFIP em várias
oportunidades, o que teria ensejado o equívoco em comento. Aponta, ademais,
que teria reenviado GFIP, para todo o período fiscalizado, saneando das
irregularidades observadas;
 A maior parte das contribuições teria sido paga através das compensações
permitidas, em razão das retenções sofridas sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviço;
Fl. 7163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

 Aponta que os juros e multa aplicados seriam excessivos, confiscatórios.
Requer-se, neste esteio, a redução da multa aplicada para 2%.
Os autos foram baixados em diligência para que, em suma, a autoridade lançadora
esclarecesse se os valores retidos foram apropriados às contribuições apuradas no lançamento.
Em resposta á diligência fiscal, a autoridade lançadora:
 Aduziu que “em várias competências o débito deverá ser retificado em razão
dos segurados estarem em GFIP 515 e não em 655”;
 Explicitou os valores de retenção apropriados, no lançamento, aos valores já
declarados em GFIP, por competência, e afirma a existência de valores não
apropriados, verificados no sistema CONRET, que devem ser incluídos na
retificação do débito. Esclarece que os valores apresentados na impugnação
foram declarados em GFIP após o início da ação fiscal e, por isso, não foram
considerados.
Em decorrência de se entender necessária a prestação de esclarecimentos em
relação ao quadro de retificação da autuação aposto na resposta á diligência fiscal, os autos
foram novamente baixados à fiscalização.
Em resposta à segunda diligência fiscal, a autoridade lançadora apresentou nova
planilha para retificação do lançamento, incluindo os valores de retenção. O sujeito passivo foi
cientificado das respostas à segunda diligência fiscal, mas não se manifestou.
Os autos foram novamente baixados em diligência fiscal, para que a autoridade
lançadora indicasse, em suma, a retificação cabível da base de cálculo das contribuições
apuradas e os valores de retenção declarados em GFIP que deveriam ser apropriados ao
lançamento.
Em resposta, a autoridade lançadora apresentou a informação fiscal de fls.
6877/6880, na qual explica que foram consideradas, no lançamento, as GFIP enviadas antes do
início da ação fiscal, em 19/08/2008, e apresenta tabelas de valores a serem retificados no Auto
de Infração.
Devidamente cientificado da resposta à terceira diligência fiscal, o sujeito passivo
apresentou manifestação indicando que teria aderido ao REFIS em 11/2013. Em tal parcelamento
estariam inclusos parte dos valores objeto da presente autuação.
Analisada a impugnação, a 5a Turma de Julgamento da DRJ Juiz de Fora deu-lhe
provimento parcial, conforme os termos das respostas às diligências fiscais. Tal decisão restou
formalizadas no Acórdão no 09-55.223, às fls. 7107 / 7115, cuja ementa relembramos a seguir:
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
Fl. 7164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

É devida a retificação do lançamento em se verificando a existência de valores lançados
a maior que o devido.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo, em
breve, síntese os seguintes argumentos (fls. 7138 / 7157):
 Descabimento do depósito recursal;
 As alterações de GFIP realizadas pela empresa teriam decorrido de
orientações de servidor do INSS e tais retificações teriam comprometido as
informações prestadas pela empresa em GFIP. Tal argumentação, já inserta na
peça de impugnação, não teria sido devidamente compreendida e apreciada
pelos julgadores de primeira instância;
 Ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
 Os juros e multa seriam exorbitantes. No caso de ser mantida a autuação, a
multa máxima que poderia ser mantida remontaria a 2%, em respeito à Lei no.
9.298, de 1996.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 25 de novembro
de 2014 – fls. 7128; apresentação do recurso voluntário: 18 de dezembro de 2014 – fls. 7138).
Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado.
A autuação em comento refere-se a fatos geradores apurados em folhas de
pagamento, rescisões de contrato de trabalho e livros diário e razão. Em decorrência da apuração
de tais geradores, foram lavradas três autuações (uma relativa às contribuições previdenciárias
patronais; outra afeta às contribuições dos segurados; a terceira concernente às outras entidades e
fundos), conforme indicado no quadro infra:
Processo Administrativo
Tributo constituído
12269.004233/2008-85
Contribuições previdenciárias patronais
12269.004234/2008-20
Segurados
12269.004232/2008-31
Terceiros
Fl. 7165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

As matérias a serem objeto de apreciação do presente julgamento são as seguintes:
 Descabimento do depósito recursal;
 Nulidade da decisão de piso, por conta de não ter sido apreciado argumento de
defesa;
 As retificações de GFIP realizadas pela empresa, que teriam acabado por
ensejar a presente autuação, teriam decorrido de orientação de servidor do
INSS;
 Exorbitância de juros e multa.
DEPÓSITO RECURSAL
Em relação ao depósito recursal, é induvidoso o seu descabimento, sendo
relevante relembrarmos o teor da Súmula Vinculante no. 21: “É inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo”.
Assim, o recurso em comento será regularmente processado.
NULIDADE
O Recorrente aduz que, na decisão de piso, não teria sido apreciada a alegação
afeta á lavratura em comento decorrer de retificações de GFIP realizadas por conta de orientação
de servidor do INSS.
Vamos relembrar o que foi apontado nesse ponto na impugnação:
Por outro lado, mas ainda em preliminar, impõe-se afirmar que à época, em função do
sistema utilizado pelo próprio INSS (versão 7) era necessário informar-se a GFIP por
tomador de serviços, ou seja, se a empresa impugnante tivesse, naquele mês, 20
tomadores de serviços (empresas clientes), fazia-se uma GFIP para cada cliente. Além
do mais, cada cliente queria o seu comprovante próprio de que a ora impugnante havia
cumprido com as exigências legais - trabalhistas e previdenciárias. Assim, como dito
acima, era feita uma GFIP para cada empresa. Ocorre que, eventualmente, era també m
necessário requerer-se CND da contribuinte o que levava ao uma ida ao INSS para
resolver pendências ocorridas ao longo do processo. Na solução de tais pendências, a
fiscalização de plantão aconselhava ao reenvio de documentos com pendências, ou nova
GFIP com informação "correta". Assim e desta forma era fornecida a CND eis que
necessária e exigida por alguns clientes da ora impugnante. Isso foi feito,
sistematicamente, ao longo de todo o período objeto da presente autuação, no sentido de
se obter a CND. De lá até esta parte, as versões do sistema INSS foram sendo alteradas,
gerando algumas divergências e confusões cujas culminaram com a presente autuação.
Veja-se bem, douto Julgador: a cada correção que era feita em uma GFIP, praticamente,
alterava-se de forma total a anterior. Por exemplo: se ocorresse o reenvio de uma
alteração de um simples funcionário em determinada competência, dita competência era
alterada em sua totalidade, ou seja, era como se restasse, apenas, informada a nova
GFIP, substituindo a anterior. Com isso, não se está eximindo a empresa impugnante de
eventuais falhas em diferenças e pagamentos, porém tais falhas foram em número,
infinitamente, menor do que o levantado. Como prova do que acima foi dito, junta-se à
presente documentos anteriores que justificam a tese ora esposada.
Fl. 7166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

Agora, e m função de informações colhidas junto à douta Fiscalização, bem como a
conselho seu, a impugnante reenviou, novamente, todo o período fiscalizado,
levantando todos os nomes de funcionários, sejam eles efetivos ou temporários,
enviados separadamente. Isso gerou, efetivamente, diferenças no cálculo das
contribuições a pagar, decorrentes de pequenas confusões no que toca à classificação
dos funcionários, no que se refere aos códigos (FPAS 515 e 655) entre temporários e
efetivos. Como acima dito, isso está, claramente retificado e demonstrado e m planilha
anexa.
Porém, impõe-se explicar o que ocorreu. Em verdade, como se sabe, todas as notas
faturas da empresa impugnante levam a retenção de 11 % e m seu corpo, razão pela qual
esta recebe de seus clientes o valor líquido, ou seja, o total da NF menos a retenção.
Sabendo-se que tais retenções superam os valores a pagar de empregados e terceiros,
temos que a primeira compensação a ser feita é essa. Assim, impossível estar-se a dever
contribuições a título de remuneração dos segurados empregados, bem como rescisões
de contrato de trabalho, além das gratificações pagas. Portanto, impõe-se a
improcedência do Auto de Infração, também neste ponto, eis que totalmente descasado
da realidade.
Destaque-se que, para comprovar o acima aventado, o sujeito passivo acostou
documentos à impugnação apresentada nos presentes autos. Tais documentos consistem no
seguinte:
 Indicação, por competência dos anos de 2004 e 2005, dos valores
reconhecidos e devidamente calculados conforme reenvio das GFIP (fls. 97);
 Quadros elaborados por competência em relação os INSS apurado em GFIP
para os dois FPAS em que a empresa se enquadra. Relembra-se um desses
quadros (fls. 98):

Ao analisar a decisão de piso, é forçoso concluir que realmente não houve
manifestação específica em relação à alegação em comento. Contudo, sendo induvidoso que a
autoridade prolatora da decisão de piso apreciou detida a cuidadosamente a efetiva ocorrência da
infração e seu dimensionamento (isso fica claro ao verificarmos que os autos foram baixados
para diligência em três oportunidades, o que acabou ensejando a procedência parcial da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo), resta evidente que tal decisão adotou
fundamentação suficiente para solucionar o litígio, não havendo que se cogitar da existência de
vício em tal decisão.
Fl. 7167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

Relevante destacar, nesse ponto, que a teoria da fundamentação suficiente é
amplamente aceita em nosso ordenamento jurídico, sendo respaldada pelo Superior Tribunal de
Justiça em inúmeros precedentes, inclusive prolatados após o vigente Código de Processo Civil.
Vamos relembrar, a título ilustrativo, alguns destes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla
e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem
qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo
de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.130.551/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
Assim, a ausência de manifestação específica, na decisão de piso, acerca da
alegação em comento não é motivo suficiente para a decretação de nulidade de tal decisão.
Contudo, é certo que tal questão deve ser apreciada no presente acórdão (realizaremos tal
apreciação logo na sequência).
AUTUAÇÃO DECORRENTE DE RETIFICAÇÕES EM GFIP EFETUADAS POR
ORIENTAÇÃO DE SERVIDOR DO INSS
O Recorrente aponta que a autuação decorreria de retificações de GFIP
pretensamente realizadas por conta de orientação prestada por servidor do INSS. Tal alegação
parece fundar-se na ideia de que, acaso comprovada tal situação, a autuação seria descabida.
Fl. 7168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

Analisando os documentos acostados tanto à impugnação quanto ao recurso
voluntário, é forçoso concluir que o sujeito passivo não colaciona aos autos mínimos elementos
de prova em relação à alegação em comento.
De fato, os quadros e planilhas acostados à impugnação acostada aos presente
autos, que seriam os elementos de prova relativos à alegação em comento, certamente não
permitem aferir que as retificações de GFIP realizadas pela empresa foram realizadas com base
em expressa orientação de servidor do INSS. No recurso voluntário, não há documentos
anexados.
Deste modo, entendo que não há qualquer evidência de que as retificações
realizadas nas GFIP apresentadas pela empresa poder-se-iam imputar à orientação prestada por
servidor do INSS.
MULTA E JUROS
Em relação à penalidade aplicada, bem como aos juros moratórios, verifica-se que
a fiscalização aplicou-a conforme a legislação então vigente, conforme exposto nos anexos
Instruções para o Contribuinte – IPC (fls. 3) e Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 29).
Assim, a multa e os juros foram aplicadas nos patamares previsto quando da
ocorrência de infração, sendo descabida qualquer mitigação de tais acréscimos legais por conta
de sua pretensa excessividade, vez não ser permitido ao julgador administrativo afastar a
aplicação de dispositivos legais vigentes, conforme se deflui da Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em decorrência de haver questionamento do sujeito passivo em relação à
penalidade imposta, a multa de ofício aplicada resta abrangida no âmbito de apreciação do
presente julgamento, o que viabiliza a apreciação do eventual cabimento de aplicação retroativa
de legislação superveniente mais benéfica.
Em situações como a que ora se julga, insta destacar que a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade
benigna deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no
inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP
449, de 2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no
14, de 2009.
Esse entendimento havia sido pacificado no âmbito administrativo, com a edição
da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
Fl. 7169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.000 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004233/2008-85

acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a 2a Turma da CSRF
passou a entender que a aplicação da multa mais benéfica deve seguir a interpretação prestigiada
pelo STJ.
Destarte, considerando que o caso concreto trata de lançamento de obrigação
tributária principal, o mais coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica por falta de
pagamento do tributo seja considerado o disposto na redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009.
Portanto, imperiosa a redução da multa aplicada para o percentual de 20%.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, DETERMINANDO QUE A MULTA APLICADA SEJA
LIMITADA A 20%.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 7170
DF CARF MF
Original